Tribunal: TJSP
Processo: 1085877-91.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
COBRANÇA – Despesas de serviços hospitalares - Responsabilidade solidária entre paciente e a signatária do termo de responsabilidade – Credor que pode exigir pagamento de qualquer um dos devedores – Sentença mantida - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1085877-
91.2014.8.26.0100, da Comarca de Batatais, em que é apelante MARIA
APARECIDA FACCINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CRUZ AZUL SAÚDE
E EDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1085877-91.2014.8.26.0100 - Batatais - Voto no 47678
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47678 P
APEL.No: 1085877-91.2014.8.26.0100
COMARCA: BATATAIS
APTE. : MARIA APARECIDA FACCINI (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : CRUZ AZUL SAÚDE E EDUCAÇÃO
COBRANÇA
Despesas de serviços hospitalares -
Responsabilidade solidária entre paciente e a signatária do
termo de responsabilidade
Credor que pode exigir
pagamento de qualquer um dos devedores
Sentença
mantida - Recurso não provido

Trata-se de ação de cobrança julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls.711/719,
nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, resolvo
o processo com julgamento de mérito, nos termos
preconizados pelo artigo 487, I, do Código de Processo
Civil e, de consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido da ação, ajuizada por CRUZ AZUL DE SÃO PAULO
contra MARIA APARECIDA FACCINI, condenando a ré ao
pagamento da importância de R$ 11.492,83 (onze mil,
quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e três
centavos), com acréscimo de correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP, contada a partir do ajuizamento
da ação, bem como juros de mora de 1% ao mês, contados a
partir da citação (art. 405 do C. Civil, c/c art. 161, §
1o, do CTN) em favor da parte autora. Diante da
sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de
metade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que arbitroem10% do valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil,
ficando
o
pagamento
condicionado
ao quanto
disposto no art. 98, §3o, do CPC, quanto à ré. Na
hipótese de interposição de apelo, por não haver mais o
juízo de prelibação nesta Instância (art. 1.010 do Código
de Processo Civil),sem necessidade de nova conclusão,
intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões,
no prazo de 15 (quinze) dias, e, em havendo recurso
adesivo, também deverá ser intimado o adverso para
resposta em 15 (quinze) dias. Transitada em julgado,
arquivem-se os autos. P. I. C”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a requerida apresentou apelação de fls.721/730,
reiterando sua ilegitimidade passiva, tendo em vista o
estado de perigo em que se encontrava ao assinar o termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1085877-91.2014.8.26.0100 - Batatais - Voto no 47678
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
de responsabilidade quando da internação de seu irmão,
paciente que deveria ser o alvo da cobrança e que se
encontrava consciente no momento da entrada no hospital.
Requer seja declarada sua ilegitimidade de parte com
prosseguimento da execução em face do paciente.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
respondido.
É o relatório.
O hospital propôs ação de cobrança lastreada em contrato de prestação de serviços hospitalares acompanhado da conta de conferência
(fls.12/36), no valor de R$ 18.654,72.
Relata que em 04.06.2013, às 02h40, o
paciente Sr. Luiz Antonio Faccini, na condição de
paciente particular, foi internado na sede do hospital,
tendo recebido alta dia 13.06.2013.
O paciente estava acompanhado de sua irmã,
ora requerida, que assinou o Termo de Responsabilidade,
autorizando o tratamento médico a ser ministrado no
paciente e responsabilizando-se pelas despesas geradas. A
despeito das tentativas amigáveis, não houve o pagamento.
A
requerida
apresentou
contestação
(fls.206/221), defendendo sua ilegitimidade passiva ante
a responsabilidade do próprio paciente, tendo em vista
que assinou o termo de responsabilidade na condição de
estado de perigo, ante a urgência do estado do paciente,
seu irmão. Pretendeu a nomeação à autoria deste e a
denunciação à lide da Fazenda Pública e contestou os
valores cobrados, impugnando.
Feito saneado às fls.312/313, com fixação
da controvérsia na responsabilidade da requerida pelos
valores cobrados pelo tratamento de seu irmão, afastada a
pretensão de denunciação à lide ou chamamento ao
processo. Deferida a produção de prova oral.
Termo de audiência às fls.320, ocasião em
que foram ouvidos Luiz Antônio Faccini, na condição de
informante, e Sidnei Ramos Sanches, motorista que o levou
ao hospital, como testemunha.
Determinada a produção de prova pericial,
laudo às fls. 521/535, concluindo que foram encontradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1085877-91.2014.8.26.0100 - Batatais - Voto no 47678
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
divergências entre o Prontuário Médico e a conta
hospitalar, de forma que restou comprovado o gasto, pela
instituição hospitalar, pela utilização de materiais e
demais despesas na ordem de R$ 11.492,83.
No tocante a alegação de ilegitimidade
passiva da apelante, constato que a recorrente é parte
legitima para figurar no polo da ação, já que é
solidariamente responsável pela dívida, conforme consta
do Termo de Responsabilidade por ela firmado, de
fls.32/33, que fez constar expressamente em sua cláusula
IV:
“Declaro para todos os efeitos legais e de
direito que assumo perante o hospital plena e total
responsabilidade na condição de principal e solidário
pagador pelas despesas advindas do atendimento; pelas
despesas de todos os tratamentos médico-hospitalares,
pelos honorários médicos, pelas despesas de todos os
serviços prestados e medicamentos fornecidos por este
hospital ou por terceiros, necessários ao tratamento
do(a) paciente acima identificado e conforme prescrição
médica, inclusive na condição de bastante fiador”
Não restou configurada situação de estado
de perigo, tendo em vista que, conforme constou do
prontuário do paciente e termo de entrada de Pronto
Atendimento, bem como o depoimento da testemunha que o
transportou ao hospital prestado em Juízo, este se
encontrava consciente, orientado no tempo e espaço
(fls.327), a despeito de sua condição de pé diabético.
No
mais,
houve
opção
expressa
pela
internação em hospital particular, em detrimento de
instituição pública.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO
MONITÓRIA. PACIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO
CONTRATO NÃO VISLUMBRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. O paciente é responsável solidário com o
signatário do termo de responsabilidade pelo pagamento
das despesas hospitalares do qual se beneficiou. Situação
emocional no momento da internação que, por si só, não
enseja a ocorrência de coação por parte do hospital que
justifique
a
desconsideração
do
termo
de
responsabilidade. Impossibilidade de indicar os serviços
a serem prestados e os materiais a serem utilizados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1085877-91.2014.8.26.0100 - Batatais - Voto no 47678
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
momento da internação feita a título de emergência. Valor
exigido que deve ser mantido por ausência de impugnação
objetiva
e
diante
da
robusta
prova
documental
discriminando os gastos, os quais se afiguram compatíveis
com a gravidade do estado de saúde do paciente à época.
Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
1009404-25.2015.8.26.0037;
Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araraquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/02/2017; Data de Registro: 01/03/2017)
Prestação de serviços médico-hospitalares.
Ação de cobrança. Alegação de ilegitimidade de parte do
paciente. Inadmissibilidade. Termo de responsabilidade
com assunção de dívida assinado pela genitora do
paciente,
responsabilizando-se
solidariamente
pelas
despesas hospitalares. Autora que ofereceu serviços
adequados
ao
paciente.
Cobrança
devida.
Recurso
improvido. (TJSP Apelação n. 0101904-40.2012.8.26.0100,
32a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Ruy Coppola, j.
04.10.2012)
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS HOSPITALARES. Ausência de cerceamento de defesa.
Inércia diante da determinação para especificação de
provas, o que não se supre pela indicação genérica feita
em sede de contestação. Análise da pertinência da prova
que pode exigir ao juiz determinar maior detalhamento das
partes quanto às pretensões probatórias e sua finalidade.
Preclusa a oportunidade de especificar provas, é defeso
alegar o cerceamento pelo julgamento antecipado. Ilegitimidade passiva. Inexistência. Previsão de
solidariedade entre contratante e paciente no contrato de
prestação de serviços. No mérito, a prova documental se
mostrou suficiente para corroborar a existência da
prestação de serviços e o inadimplemento Circunstâncias
fáticas que afastam sequer a verossimilhança das alegações de estado de perigo Negado provimento.
(Apelação no 9123104 61.2009.8.26.0000, 25a Direito
Privado, Relator Desembargador Hugo Crepaldi, j. em
13/03/2013).
Tratando-se de devedores solidários, o
credor tem direito de exigir o pagamento de um ou de
ambos, o total ou parte da dívida comum.
A respeito, transcrevo o artigo 264 do
Código Civil, que trata do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1085877-91.2014.8.26.0100 - Batatais - Voto no 47678
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
“Art. 264. Há solidariedade, quando na
mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um
devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida
toda.”
E no tocante à solidariedade passiva:
Art. 275. O credor tem direito a exigir e
receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou
totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido
parcial, todos os demais devedores continuam obrigados
solidariamente pelo resto.
Parágrafo único. Não importará renúncia da
solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um
ou alguns dos devedores.
Não se nega que a relação entre as partes
é de consumo, e, portanto, incidem sobre esse relacionamento as regras do Código de Defesa do
Consumidor, entretanto, além de não se verificar qualquer
violação
das
mesmas,
os
princípios
norteadores de
qualquer relação contratual também devem ser observados,
especialmente a boa-fé objetiva e a probidade.
Vale dizer que qualquer contratação de
serviços hospitalares, em caráter emergencial, não pode
prever sua extensão no momento da internação, motivo pelo
qual, no próprio Termo de Responsabilidade há previsão de
que as despesas serão apresentadas na alta do paciente.
Os
requeridos
reconhecem
os
serviços
hospitalares prestados pela autora, e por meio de
detalhada perícia técnica houve a elucidação dos valores
efetivamente devidos ante a discrepância entre valores
cobrados e efetivamente presentes nos prontuários.
Assim,
a
r.
sentença
de
parcial
procedência da ação deve ser mantida por seus jurídicos
fundamentos.
Ante a sucumbência recursal, necessária a
majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do
artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil, para 15% do
valor da condenação, face o trabalho adicional imposto ao
procurador da autora, observada a gratuidade processual.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1085877-91.2014.8.26.0100 - Batatais - Voto no 47678
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator